Tribunal: TJMT
Processo: 1008228-27.2022.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008228-27.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS OLIVEIRA MATOS - CPF: 067.780.761-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR BISPO DA SILVA - CPF: 067.146.305-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA MARIA DA SILVA - CPF: 713.939.264-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA FERNANDES SANTOS - CPF: 035.336.081-31 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIR TORRES STURM - CPF: 064.577.741-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE
POR
FALTA
DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO
DA
S
SUBSTÂNCIA
S
ENTORPECENTE
S
.

INVIABILIDADE
.

EXAME P
RELIMINAR
QUE APRESENTA
GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO AO LAUDO DEFINITIVO
.

MATERIALIDADE COMPROVADA
.

CONDENAÇÃO MANTIDA
.

RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição
do apelante
por ausência de laudo
pericial definitivo
do exame
da
droga
apreendida
,
na hipótese em que
o laudo de constatação provisório apresenta grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes.
Precedente do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Vinicius Oliveira Matos
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo
1ª Vara Criminal da
C
omarca de Tangará da Serra
/MT nos autos da Ação Penal n.
1008228-27.2022.8.11.0055
, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06) à pena de
5
(
cinco
) anos de reclusão, em regime inicial
fechado
, e
500
(
quinhentos
) dias-multa.

O apelante
, nas razões recursais que se encontram
no ID
162788201
,

postula a sua absolvição
por ausência de materialidade delitiva,
em razão da ausência de laudo pericial definitivo da droga apreendida
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID

162788207
,
postula o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
171285186
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
162784996
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No dia 31 de março do 2022, por volta das 22h, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado VINÍCIUS OLIVEIRA MATOS, com consciência e vontade, trazia consigo e comercializava 01 (uma) porção de cocaína (“a” massa bruta 0,6 g) e 01 (uma) porção de maconha (“b” massa bruta de 2,5 g), além de uma
quantia de R$ 1.595,00 (mil quinhentos e noventa e cinco reais) em dinheiro, máquina mercado pago e 03 (três) aparelhos celulares, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita (f. 10).

Infere-se dos autos que a equipe de investigadores passou a investigar e monitorar o denunciado por um
período de tempo
, quando foi possível visualizar que na residência havia grande movimentação de pessoas.

Consta ainda que na data mencionada, na residência do denunciado, chegou o usuário Claudemir, o qual rapidamente apanhou o entorpecente e após deixar o local foi abordado pelos policiais, ocasião em que foi arrecadada uma porção de entorpecentes em sua posse.

Em seguida, efetuou-se a abordagem do denunciado na área de sua residência, instante em que foi localizada em sua posse, uma quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), valor certamente decorrente da venda de entorpecente para Claudemir, além de uma porção de maconha.

Consta ainda, que enquanto os policiais realizavam buscas no local, um casal se aproximou, instante em que também foram abordados e alegaram que estavam no local com a finalidade de adquirirem entorpecentes, inclusive estavam em posse de uma quantia de R$ 42,00 (quarenta e dois reais).

Nesta toada, consta que na data de 22 de março, durante acompanhamento do denunciado, foi possível ainda registrar
o mesmo
saindo de sua residência com uma bicicleta para efetuar uma entrega entorpecentes no centro da cidade (conforme imagem anexas ao auto), sendo que após efetuar a abordagem do suspeito Adriano, receptor do produto, logrou-se êxito em localizar duas porções de cocaína.

Por fim, o denunciado foi autuado em flagrante delito, e os entorpecentes apreendidos foram submetidos a perícia, cujo laudo resultou positivo para maconha e cocaína, conforme f. 37 dos autos.

[...]

A
existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro
nos seguintes documentos
:

Auto de Prisão em Flagrante Delito n
.
162.3.2022.5271 (
ID
162784953); Termo de Apreensão n
.
2022.16.122333 (
ID
162784957);
B
oletim de Ocorrência n
.
2022.85783 (
ID
162784968); Laudo de Constatação n
.
600.2.04.2022.003847-01
/
POLITEC/MT (
ID
162784973);
e
Relatório de Investigação n
.
2022.13.18344 (
ID
162784973)
; bem como
pelos
depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No tocante
à
materialidade delitiva, o apelante afirm
a
que não ficou provada
haja vista a inexistência de laudo pericial definitivo de exame em substância entorpecente.

Todavia,
não
assiste
razão ao apelante
.

Isso porque,
em que pese o laudo definitivo de exame em substância entorpecente
não
tenha sido juntado nestes autos,
a
ausência do documento técnico não obsta o reconhecimento da materialidade, que pode ser aferida a partir da análise das demais provas produzidas, principalmente, por exame preliminar
realizado
por perito oficial
.

Com efeito, se infere do
Laudo de Constatação n. 600.2.04.2022.003847-01/POLITEC/MT (ID 162784973)

que
foi

o material
apreendido em
poder d
o
apelante
apresentou resultado positivo para
Cannabis Sativa
, conhecida popularmente como maconha
, cujo documento foi sub
scrito pelo perito
oficial
criminal
Jim
Heiji

Aburaya
.

É sabido que, nos termos do art. 50, §§1º e 2º, da Lei n. 11.343/06, para fins de verificação da materialidade do tráfico de drogas são necessários, em regra, dois laudos: o de constatação e o definitivo. Prestando o primeiro para comprovar a materialidade do
crime
no momento da lavratura do auto de apreensão em flagrante, enquanto o segundo se destina a comprovar a natureza e a quantidade da droga.

No entanto,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, a ausência do laudo pericial definitivo não gera nulidade, po
is
, para a comprovação da materialidade, é suficiente o laudo pericial preliminar, especialmente quando permite grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo,
como ocorre na hipótese,
na medida em que traz todas as informações necessárias à comprovação da materialidade
,
não havendo razão para que a ref
erida prova seja desconsiderada
, consoante se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO
CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. JUNTADA TARDIA DO LAUDO PERICIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL. IMPERIOSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da assente jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
). 2. Na hipótese vertente, não se constata o referido prejuízo, sobretudo porque o laudo toxicológico definitivo foi elaborado e juntado aos autos antes da apresentação das alegações finais pela Defesa e não implicou qualquer inovação em relação ao auto de constatação elaborado por ocasião do flagrante.
3. De todo modo, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que, embora o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que, em casos excepcionais, essa comprovação se dê "[...] pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes", pois "a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo" (
EREsp
1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016,
DJe
09/11/2016)
.
4. A internação de adolescente que comete ato infracional equivalente ao crime de tráfico ilícito de drogas é cabível em casos excepcionais, nomeadamente quando as circunstâncias concretas demonstrem se tratar da única medida socioeducativa adequada à sua ressocialização.

5. No caso, o Agravante-contra o qual há registro de oito processos por tráfico de drogas, além de procedimento instaurado por ato infracional equiparado a roubo majorado e participação em tentativa de fuga com agressões a agentes socioeducativos -já havia cumprido internação (imposta por decisão definitiva), convertida posteriormente em medida socioeducativa em meio aberto, pela prática de ato infracional análogo ao crime do art. 33,caput, da Lei n.11.343/2006, quando foi novamente apreendido pela infração de comércio de drogas ora tratada, o que configura a hipótese de reiteração infracional e demonstra a necessidade da medida em meio fechado. 6. "É assente nesta Corte que não se exige o trânsito em julgado de sentença na qual tenha sido julgada procedente representação pela prática de ato infracional para a caracterização da reiteração, bastando, para tanto, a existência de pronunciamento do Judiciário sobre as imputações que pesam em desfavor do adolescente" (
AgInt
no HC 446.320/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018,
DJe
12/11/2018; sem grifos no original). 7. É certo que, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a análise de situações de risco caso a caso. No âmbito deste Superior Tribunal, inclusive, há precedentes no sentido de ser necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da Covid-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida; circunstâncias cumulativas não demonstradas no caso. 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no HC 669.046/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA
, julgado em 22.02.2022
e publicado no
DJe
03.
03
.
2022)
Destacamos

Logo, existindo nestes autos, laudo de constatação provisório que produza grau de certeza acerca do material apreendido, a
ausência

de
laudo toxicológico definitivo

revela-se irrelevante para fins de comprovação da materialidade do crime atribuído ao apelante.

Por outro lado,
a
autoria delitiva
sequer foi questionada
,
até porque o próprio apelante
, na fase judicial,

assumiu a propriedade da droga apreendida e
confessou que comercializava entorpecentes
.

Por conseguinte, não há como se cogitar na absolvição
do apelante em
relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386,
I
II, do Código de Processo Penal, não se podendo falar, outrossim, em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao apelo interposto por
Vinicius Oliveira Matos
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023